Tribunal: STF
Processo: HC 187526
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos em favor de Calebe Rebouças Marcondes Veríssimo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 589.103/SP (evento 5).
    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 191/204).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 4).
    A questão foi então submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o HC 589.103/SP (evento 5).
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 31.01.2019. Assevera fundamentação inidônea da prisão preventiva do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    (…). 
    No caso dos autos, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem. 
    Ademais, na decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada na origem, ressaltou-se que o julgamento do recurso de apelação seria julgado na sessão virtual daquele mesmo dia. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata revogação da prisão cautelar, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pela Corte Estadual, verifico que a prisão em flagrante ocorreu em 31.01.2019; a conversão em prisão preventiva no dia 01.02.2019; denúncia apresentada em 20.02.2019, sentença condenatória exarada em 06.8.2019; manejo do recurso de apelação no dia 07.8.2019; e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça em 13.8.2019. 
    Além disso, consoante o ato dito coator, “na decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada na origem, ressaltou-se que o julgamento do recurso de apelação seria julgado na sessão virtual daquele mesmo dia”. 
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora